Tribunal: CARF
Processo: 18050.003156/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2006
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, no caso de tributos sujeitos à homologação em que o sujeito passivo tenha antecipado o pagamento, ainda que parcialmente (Súmula Carf no 99).
SALÁRIO UTILIDADE. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória (Súmula CARF no 64).
SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o legalmente permitido não implicam descaracterização do benefício.
SALÁRIO UTILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. SEM ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação aos empregados não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. EMPREGADO TRANSFERIDO.
A habitação fornecida pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distinta de sua residência é isenta da contribuição previdenciária quando atendidos os requisitos legais. A transferência do empregado para outra localidade implica a alteração do seu domicílio e, portanto, da sua residência. Configura salário indireto o pagamento de aluguel a empregado transferido, nos termos da CLT, para outra localidade.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003156/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/01/2006
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
no caso de tributos sujeitos à homologação em que o sujeito passivo tenha
antecipado o pagamento, ainda que parcialmente (Súmula Carf no 99).
SALÁRIO UTILIDADE. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória (Súmula
CARF no 64).
SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO
QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da
remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de
desconto ou o desconto menor do que o legalmente permitido não implicam
descaracterização do benefício.
SALÁRIO UTILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN
NATURA. SEM ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA
SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação aos empregados não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. EMPREGADO
TRANSFERIDO.
A habitação fornecida pela empresa ao empregado contratado para trabalhar
em localidade distinta de sua residência é isenta da contribuição previdenciária
quando atendidos os requisitos legais. A transferência do empregado para outra
localidade implica a alteração do seu domicílio e, portanto, da sua residência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003156/2008-88
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

Configura salário indireto o pagamento de aluguel a empregado transferido,
nos termos da CLT, para outra localidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), reconhecer
a decadência do período de 07/2000 a 07/2001, inclusive, e, no mérito, dar parcial provimento para
excluir do lançamento os valores relativos a auxílio-creche, auxílio-alimentação e vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, Debcad no 35.9003463-6,
correspondente à parte da empresa, dos segurados, SAT/RAT e terceiros, relativa ao período de
07/2000 a 01/2006, incidente sobre previdência privada, auxílio-creche, fornecimento de
alimentação por meio de empresa não inscrita no PAT, pagamento de aluguéis a empregados e
fornecimento de vale-transporte em desacordo com a legislação.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi dada por improcedente (e-fls.
1876 a 1892). Consta da decisão, em relação à previdência privada, que houve o pagamento e,
portanto, a matéria não está em litígio.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência parcial do crédito tributário lançado;
b) que é possível o controle de constitucionalidade no contencioso
administrativo;
c) que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não
correspondem ao conceito constitucional de salário ou remuneração, que não
poderia ser modificado pela legislação previdenciária;
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

d) que são indenizatórias e, portanto, excluem-se do salário-de-contribuição, as
despesas com auxílio-creche, vale-transporte, ajuda alimentação (sic) e
aluguéis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da legislação e de possibilidade do controle de constitucionalidade no
contencioso administrativo fiscal, por força do que atesta a Súmula Carf no 2.
1
Da decadência
Quanto à decadência, percebe-se que o colegiado a quo aplicou o prazo decenal.
Porém, nos termos da Súmula Vinculante STF no 8, de 12/06/2008, são inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991,
que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Assim, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias a disciplina do Código Tributário Nacional para os demais tributos,
ou seja, é de cinco anos.
Em 04/08/2006, o contribuinte teve ciência do lançamento, que se refere ao
período de 07/2000 a 01/2006. Considerando que a contribuição previdenciária é tributo sujeito a
homologação e que há informações nos autos da ocorrência de pagamento (e-fls. 11 a 92), ainda
que parcial, das contribuições devidas no período, deve-se aplicar a Súmula Carf no 99 para
admitir a regra decadencial do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Assim, implica
reconhecer a decadência dos períodos de 07/2000 a 07/2001.
2
Da distinção entre o conceito de salário-de-contribuição e de remuneração
O recorrente alegou, em síntese, que a definição, a composição e a natureza da
remuneração do trabalhador são conceitos afetos ao Direito do Trabalho e, portanto, não
poderiam ter novas definições para efeitos tributários.
Não assiste razão ao recorrente.
A art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece que a base de cálculo
das contribuições previdenciárias é o salário-de-contribuição, conceito legal distinto do de
remuneração. E o art. 28 da mesma lei explica como essa base de cálculo é composta.
Nego provimento ao recorrente na matéria.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

3
Das verbas incluídas no salário-de-contribuição
3.1
AUXÍLIO-CRECHE
A recorrente pagou auxílio-creche a seus empregados em decorrência do que
constava da convenção coletiva de trabalho. Conforme já decidido por este colegiado, e
consoante a Súmula Carf no 64, não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Dou provimento ao recurso na matéria.
3.2
VALE-TRANSPORTE
A celeuma acerca do vale-transporte pago pela recorrente a seus empregados já
foi enfrentada por este colegiado no Acórdão no 2301-005.197, de 07/03/2018, ocasião em que
decidiu sob os seguintes fundamentos, que acato neste voto:
A questão dos autos é a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
descontados do empregado em percentual menor do que 6% do seu salário. Sob o
raciocínio do colegiado a quo, estariam excluídos da base de cálculo da contribuição
apenas os valores suportados pela empresa menos a parcela descontada dos empregados,
à razão de 6% de seus salários, não mais e não menos.
Porém, a correta exegese do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247, de 17 de
novembro de 1987, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, é que
o desconto do empregado é uma faculdade do empregador, e não um requisito legal:
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que
trata o item I deste artigo.(Sem grifo no original.)
Assim, se o empregador optar por arcar, sozinho, com os custos de transporte de seus
empregados, sem com eles dividi-lo ainda que autorizado, não terá desnaturado o
benefício concedido pela lei, desde que os valores pagos sejam compatíveis com o custo
do transporte do empregado de e para o trabalho. Portanto, entendo que os valores pagos
ao empregado para a sua locomoção, mesmo que não tenha havido desconto de seu
salário ou que esse desconto tenha sido menor do que 6%, subsumem-se ao conceito de
vale-transporte e têm caráter indenizatório, razão pela qual entendo aplicar-se, ao caso,
Súmula Carf no 89:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago
em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (Sem grifo no
original.)
Entendo não ser o caso de aplicação da Súmula Carf no 89 porque a questão de
fato é distinta, uma vez que o que aqui se discute é a incidência do tributo sobre o subsídio do
empregador ao deixar de descontar do empregado o benefício no limite legal.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

Dou, pois, provimento ao recurso na matéria.
3.3
ALIMENTAÇÃO IN NATURA
O que consta dos autos é que a recorrente fornecia alimentos in natura a seus
empregados por meio da empresa Agnes Restaurante e Lanchonete Ltda (e-fl. 1887). O motivo
do lançamento foi a falta de inscrição da empresa fornecedora no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
Pois bem. Esta turma já se deparou com a matéria outras vezes, em composições
anteriores do colegiado, e vem decidindo no sentido de aplicar o entendimento exposto no Ato
Declaratório no 3, de 2011, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que estabelece:
(...) fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
(Grifos do original.)
Como razões de decidir, reproduzo parte do Acórdão no 9202-005.190, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no qual a matéria foi unanimemente resolvida:
Por meio de despacho, publicado em 24.11.2011, o Ministro da Fazenda aprovou o
citado Ato Declaratório no 03/2011, fato de grande importância para desfecho da lide na
medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que vincula os
integrantes deste Colegiado por força do art. 62, §1o, II, c da Portaria MF no 343/15, que
aprovou o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(Grifo do original.)
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
...
II que fundamente crédito tributário objeto de:
...
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Contribuinte para, aplicando o Ato
Declaratório da PGFN no 03/2001 excluir da base de cálculo da contribuição
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

previdenciária devida pelo Contribuinte os valores despendidos com o fornecimento de
refeições dentro do seu estabelecimento, mesmo na ausência de adesão ao PAT.
Superada a necessidade de inscrição no PAT para excluir, do salário de
contribuição, os valores de alimentos pagos in natura, dou provimento ao recurso na matéria.
3.4
ALUGUÉIS
Quanto ao pagamento de aluguéis a empregados, a recorrente afirmou (e-fl. 1943):
Em verdade, o que ocorreu foi o seguinte: alguns empregados da Recorrente foram
transferidos para prestar serviços a cargo da empresa em localidades distantes de
suas respectivas residências, se mostrando indispensável, portanto, que a empresa
arcasse com os gastos do aluguel dos respectivos apartamentos/casas onde passaram a
residir.
A decisão recorrida consubstanciou (e-fls. 1889 e 1890):

47. Com referência aos aluguéis levantados como salário-utilidade pela fiscalização, não
são passíveis da isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9°, alínea "m" da Lei 8.212/91.
A referida alínea está assim redigida:
Lei 8.212/91 Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(Redação alterada pela MP n° 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n°
9.528, de 10/12/97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante
da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade,
exila deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho; (Acrescentada pela MP n° 1.596-14, de 10/11/97,
convertida na Lei n°9.528, de 10/12/97). Destacado por nós.
48. Note-se que as situações previstas na alínea "m" são aquelas em que o empregado é
contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras
ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. Locais de trabalho
com pouca acessibilidade e que, por comodidade, o empregador procura manter os
empregados no local de trabalho ou bem próximo dele (como, por exemplo, uma
plataforma marítima de exploração de petróleo, uma mina localizada em local ermo e
distante de um centro urbano) seriam as situações abrigadas pela exceção.
49. Transferências de funcionários para locais distantes de suas residências, entre
estabelecimentos da Notificada, não reúnem os requisitos da alínea "m". A Notificada
faz uma interpretação fragmentada do citado dispositivo. Não houve deslocamento para
canteiro de obras, nem os locais em que os funcionários foram transferidos exigiam
deslocamento e estada. Se a Notificada pode contratar funcionários em Curitiba para
trabalhar no mesmo local, mas resolve transferir um funcionário que estava trabalhando
em Recife para a sua filial de Curitiba, pagando sua moradia, deve arcar com as
conseqüências advindas desta verdadeira liberalidade. Desta forma, mantêm-se os
lançamentos relativos aos aluguéis levantados pela Fiscalização.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

Conforme ela mesmo afirma, seus empregados foram transferidos para novo
município, em outro estado da federação, a fim de trabalharem em uma filial da empresa. O art.
469 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
define que a transferência implica a mudança do domicílio do empregado, como se vê:
Art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para
localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que
não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio . (Sem grifo no original.)
A regra isentiva estabelece que a habitação fornecida pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distinta de sua residência não integra o salário de
contribuição. Entende-se por residência o local onde a pessoa habitualmente é encontrada. O
domicílio é, segundo o art. 70 do Código Civil Brasileiro, o lugar onde a pessoa estabelece a sua
residência com ânimo definitivo. A residência é, pois, um dos elementos do domicílio. É como a
doutrina assevera:
O conceito de domicílio civil se compõe, pois, de dois elementos: o objetivo, que é a
residência, mero estado de fato material; e o subjetivo, de caráter psicológico,
consistente no ânimo definitivo, na intenção de aí fixar-se de modo permanente. A
conjunção desses dois elementos forma o domicílio civil.
A residência é, portanto, apenas um elemento componente do conceito de domicílio,
que é mais amplo e com ela não se confunde.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 10a
edição - São Paulo: Saraiva, 2012.)
A alteração do domicílio, por força do disposto no art. 469 da CLT, corresponde
também à alteração da residência para o novo local de trabalho. A rigor, não é possível conceber
que os empregados saindo, por exemplo, de Fortaleza-CE, Aracaju-SE, Salvador-BA, Curitiba-
PR, Campos dos Goytacazes-RJ para irem trabalhar em outros estados da federação, em
municípios distantes centenas de quilômetros, não tivessem transferido suas residências.
Portanto, não se trata de habitação fornecida para empregado em razão de ele
trabalhar distante de onde mora, mas de mudança da residência para próximo do novo local de
trabalho, em razão da transferência do trabalhador, razão pela qual não se aplica o inc. XII do §
9o do art. 214 do Decreto no 3.048, de 1999.
Além disso, o fornecimento de habitação aos empregados em cidade onde não há
limitação de moradia, como na hipótese dos autos, não ocorreu para o trabalho, mas pelo
trabalho, o que caracteriza uma contraprestação e dá caráter salarial ao benefício, como já foi
decidido por esta turma, em caso semelhante, no Acórdão n o 2301-003.996, verbis:
No que tange ao fornecimento de habitação e sua caracterização como salário-utilidade,
o TST possui a Súmula 367 que esclarece em que situações a habitação fornecida pode
ser considerada como salário-utilidade, in verbis:
Súmula TST 367 Utilidades "in natura". Habitação. Energia elétrica. Veículo. Cigarro.
Não integração ao salário.
I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.
O conteúdo da Súmula 367, portanto, o qual adotamos integralmente para o caso por
conta da aplicação do art. 110 do CTN, exige que o fornecimento de habitação seja
dispensável para a realização do trabalho. Tal dispensabilidade, em regra, depende de
prova que o fisco deve providenciar, salvo os casos em que for fato notório.
In casu, os contratos que constam dos autos apontam que os imóveis locados
localizavam-se em cidades com boa disponibilidade de imóveis, como Brasília. Como
qualquer trabalhador, os diretores ao serem convidados para trabalhar fora de seu
domicílio devem ter considerado se o novo salário tornaria vantajosa sua nova situação.
Em cidades com ampla oferta de imóveis, dispondo de salário adequado, os diretores
poderiam providenciar seu novo domicílio. Com relação às utilidades, boa parte da
doutrina e da jurisprudência do TST se alinhou à teoria finalística – originalmente
defendida entre nós por José Martins Catharino na década de 1950 – que distingue as
utilidades fornecidas “para o trabalho” das utilidades fornecidas “pelo trabalho”. As
primeiras , “para o trabalho”, seriam funcionais, instrumentais, verdadeiros
equipamentos de trabalho e, portanto, sem natureza salarial; as segundas, “pelo
trabalho”, seriam contraprestativas e com natureza salarial.
Não nos parece que o fornecimento de habitação em cidades com boa oferta de imóveis
possa ser considerado de maneira similar a um equipamento de trabalho, pois a
esmagadora maioria dos trabalhadores que lá trabalham arcam com o custo da habitação
com seu próprio salário. Situação diferente seria o fornecimento de habitação em uma
localidade inóspita e que não permitisse que o próprio trabalhador, de qualquer nível,
acomodasse a si e a sua família. Concluo, portanto, existir nítido caráter
contraprestativo no fornecimento de habitação para o caso em análise.
Assim, entendo que a inclusão dos valores despendidos com habitação de diretores na
base de cálculo da contribuição previdenciária atende aos desígnios da lei.
Portanto, o lançamento está correto ao considerar os valores de habitação pagos ao
empregados como salários indiretos e integrá-los à base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Nego provimento na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), reconhecer a decadência do período de 07/2000 a
07/2001, inclusive, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento os
valores relativos a auxílio-creche, auxílio-alimentação e vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.250 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003156/2008-88

Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital